Tribunal: TJES
Processo: 5005610-80.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005610-80.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JENOÁRIO GUAITOLINI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 136/2025. INCIDÊNCIA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, apontando omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n.º 136/2025 sobre os encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão é omisso quanto ao regime de atualização monetária e juros após a vigência da EC n.º 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à disciplina dos consectários legais diante da superveniência de norma constitucional (EC n.º 136/2025), que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, imperioso sanar o vício para determinar, a partir de sua vigência, que correção monetária seja remunerada pela variação do IPCA, enquanto os juros incidirão, de forma simples, no percentual anual de 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para integrar o julgado quanto à aplicação de novos critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos por Emenda Constitucional superveniente. 2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º e 1.022; Emenda Constitucional n.º 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JENOARIO GUAITOLINI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 136/2025. INCIDÊNCIA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, apontando omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional n.º 136/2025 sobre os encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão é omisso quanto ao regime de atualização monetária e juros após a vigência da EC n.º 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à disciplina dos consectários legais diante da superveniência de norma constitucional (EC n.º 136/2025), que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, imperioso sanar o vício para determinar, a partir de sua vigência, que correção monetária seja remunerada pela variação do IPCA, enquanto os juros incidirão, de forma simples, no percentual anual de 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para integrar o julgado quanto à aplicação de novos critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos por Emenda Constitucional superveniente. 2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º e 1.022; Emenda Constitucional n.º 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005610-80.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: JENOÁRIO GUAITOLINI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração
do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 19332032), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 19189188) que deu provimento ao aclaratório anterior, sanando vício de omissão e fixando como termo inicial dos juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao autor a data de cada desconto indevido (data do prejuízo)

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão quanto às diretrizes de atualização monetária e juros de mora introduzidas pela Emenda Constitucional n.º 136/2025, requerendo a integração do
decisum
para que referida norma incida a partir de sua vigência.

Contrarrazões (ID 19497897), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado quanto aos consectários legais está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que houve omissão no que tange à especificação dos índices de correção e juros diante da superveniência normativa da Emenda Constitucional n.º 136/2025.

Em suma, a omissão se configura pois a definição do regime de encargos morais é matéria de ordem pública e deve refletir o estado de direito vigente no momento da liquidação/pagamento. Ademais, o silêncio do acórdão sobre a aplicação da EC n.º 136/2025 impacta a integridade do julgado, uma vez que o ponto era de enfrentamento obrigatório para conferir certeza ao título executivo, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. Por conseguinte, sanar tal vício é medida que se impõe.

Passando à análise da questão, propriamente dita, registra-se que, com o advento da Emenda Constitucional n.º 136/2025, os débitos da Fazenda Pública passam a ser regidos por seus novos parâmetros.

O art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113, de 8 de dezembro de 2021, estabelecia a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou de correção monetária. Todavia, com a superveniência da Emenda Constitucional n.º 136, de 09 de setembro de 2025, que alterou a redação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, estabeleceu-se que a correção monetária será remunerada pela variação do IPCA, enquanto os juros incidirão de forma simples, no percentual anual de 2%.

Assim, o montante condenatório deve ser remunerado por juros e correção conforme os índices anteriormente fixados até a entrada em vigor da citada Emenda, momento a partir do qual deverá incidir o regramento nela previsto.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento
, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, determinar que a atualização monetária e os juros de mora da condenação observem o regramento estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 136/2025, a partir da data de sua vigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.